Tribunal: STF
Processo: HC 192045
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do RESP 1.765.139/PR, não conheceu do agravo regimental interposto contra despacho que indeferiu o pedido de sobrestamento do recurso até o julgamento dos HC´s 164.493 e 174.398 pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta o impetrante o cabimento da presente impetração, porquanto a autoridade coatora obstou o processamento do legítimo instrumento recursal manejado, mediante fundamentação inidônea, consubstanciada no fato de constituir o ato agravado despacho de mero expediente e da não concessão de medidas cautelares em ambas as impetrações pelo Supremo Tribunal Federal.
    Defende, nessa direção, o caráter recorrível da decisão impugnada, porquanto, na dicção do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento judicial impôs evidente prejuízo ao paciente, porquanto pende de definição questão prejudicial com a potencialidade de impactar a própria validade jurídica da ação penal na origem.
    Aduz, ainda, que o fato de inexistiram medidas cautelares deferidas no bojo das impetrações em curso nesta Suprema Corte tampouco justifica a recusa em submeter-se ao Colegiado competente a análise da celeuma. Justifica, para tanto, que “os pedidos de concessão de medida liminar veiculados no habeas corpus nºs 164.493 e 174.398 se referiam ao restabelecimento da liberdade do Paciente e não ao sobrestamento da marcha processual pela tramitação de questão prejudicial”. 
    Assinala, outrossim, que as questões prejudiciais atinentes à imparcialidade do magistrado sentenciante e do órgão de acusação foram reforçadas em recentes pronunciamentos manifestados na sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ocorrida em 4.8.2020, sobretudo porque, no bojo do HC 163.943, “reconheceu-se textualmente que o então magistrado agiu no evento de forma calculada para causar um fato político e despido de imparcialidade”; e, no exame do HC 144.615, muito embora sem pertinência com o ora paciente, “reconheceu-se a quebra da imparcialidade do mesmo ex-magistrado excepto, SÉRGIO FERNANDO MORO, por sua atuação exercendo funções típicas dos órgãos competentes para investigação e acusação, exatamente como impugnado na questão prejudicial pendente” (e.Doc. 1, fl. 16).
    Consigna, em adição, o reconhecimento pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, no julgamento do Pedido de Providências 1.00722/2016-20 em 25.8.2020, da utilização da estrutura do Ministério Público pelos procuradores exceptos para fins políticos. 
    Invocando que o possível reconhecimento das suspeições alegadas ensejaria a “declaração de nulidade de todo o processo, incluindo o próprio acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”, nos moldes do art. 101 do Código de Processo Penal, requer o impetrante: 
    “(ii) No mérito, seja concedida a ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial pendente nos habeas corpus nº 164.493 e 174.398, cujo julgamento está na iminência de ser retomado por esta Suprema Corte, seja determinado o sobrestamento momentâneo dos autos de origem até a resolução de tais writ; ou
    (iii) Subsidiariamente, ainda no mérito, que seja cassada a decisão da autoridade coatora que ilegalmente furtou do escrutínio do órgão colegiado competente o Agravo Regimental legitimamente manejado”.
    Em 30.9.2020 indeferi o pedido de liminar (e.Doc. 16). 
    Foram prestadas informações (e.Doc. 20). 
    Em manifestação protocolada em 9.11.2020, a Procuradoria-Geral da República opina que “seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o agravo regimental interposto pelo paciente seja submetido à apreciação da Quinta Turma do STJ” (e.Doc. 29, fl. 5). 
    Sobrevieram, no curso da instrução, petições apresentadas pela defesa constituída do paciente: agravo regimental contra a decisão cautelar (e.Doc. 18), esclarecimentos sobre as informações prestadas pela autoridade coatora (e.Doc. 21), pedidos de prioridade na tramitação do feito (e.Docs. 25, 27 e 33), e pedido de reconsideração (e.Doc. 31).
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus: 
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
“É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5.5.2017). 
“1. […] O exaurimento da jurisdição  e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015). 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão  monocrática que negou seguimento ao agravo regimental interposto. 
    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo regimental interposto contra o indeferimento do pedido de sobrestamento do REsp 1.765.139 sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 13, com acréscimo de grifos): 
    “Trata-se pedido de sobrestamento do feito e oposição à realização de julgamento por videoconferência efetuado pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (fls. 79.139-79160).
    A defesa requereu a suspensão da tramitação processual até o julgamento pelo Excelso Pretório, dos Habeas Corpus n.º 164.493 e 174.398. Tal pleito foi indeferido em despacho de fls. 79166-79174. Registre-se que em ambos HCs não foram concedidas medidas urgentes. Sustenta, outrossim, com lastro na Resolução STJ/GP n.º 09/2020, a realização sessão de julgamento presencial, regulamentação revogada integralmente pela Resolução STJ/GP n.º 19/2020. 
    Observa-se, contudo, que a defesa insurge-se contra despacho de mero expediente, de caráter irrecorrível, consoante consolidada jurisprudência dessa Eg. Corte (AgRg na APn 843/DF, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/02/2017; AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 939.444/RS, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 25/06/2009). 
    Isto posto, Agravo Regimental de que não se conhece por ser manifestamente inadmissível”.
    De acordo com a distinção apresentada no Código de Processo Civil, são despachos todos os pronunciamento não dotados de natureza decisória (art. 203, § 2º e 3º), sendo aqueles que, segundo doutrina de Humberto Theodoro Júnior, “visem unicamente à realização do impulso processual, sem causar nenhum dano ao direito ou interesse das partes” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, 56ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015).
    Na esteira desse critério diferenciador, a fundamentação exarada pela autoridade coatora para negar seguimento ao recurso da parte, a toda evidência, não se compatibiliza com o cunho decisório inerente ao pronunciamento judicial por si exarado, mormente porque destinado a resolver a excepcional possibilidade de sobrestamento do recurso especial até o advento do julgamento das impetrações processadas neste Supremo Tribunal Federal (HC´s 164.493 e 174.398). 
    Em termos práticos, o provimento judicial equipara-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, providência que, no âmbito criminal, detém “caráter excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República” (ADC 43 MC, Red. p acórdão, Min. Edson Fachin, Pleno, Dje 7.3.2018). 
    Colhe-se, ainda quanto ao ponto, o seguinte precedente: 
    “1. A atribuição do efeito suspensivo a recursos especial ou extraordinário revela-se medida de boa prudência e que se coaduna com a instrumentalidade do processo quando há plausibilidade jurídica na tese defendida na postulação da medida cautelar e a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora” (RHC 154.794, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.10.2018). 
    Depreende-se do tema vertido no despacho considerado irrecorrível que, independente da designação a ele atribuída, a sua finalidade e efeitos não se confundem com o mero ato de expediente, pelo seu efetivo potencial de causar gravame ao interesse manifestado pela parte.
    Destarte, a violação direta e imediata ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao direito à ampla defesa do paciente, que teve seu recurso obstado ante a equivocada concepção de que o pronunciamento judicial não se revestiria de caráter decisório, autoriza a concessão da ordem apenas para o fim de determinar à autoridade coatora que submeta ao Colegiado competente a pretensão recursal deduzida pelo ora paciente. 
    Perfilhando a mesma linha de raciocínio, a Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pelo Dr. Augusto Aras e pela Dra. Lindôra Maria Araújo, assinalou que “o pronunciamento judicial de fls. 52/60 possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual”, impondo-se “reconhecer a sua recorribilidade, assim como o interesse de Luiz Inácio Lula da Silva em ter a matéria apreciada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (e.Doc. 29, fl. 4). 
    No mais, não incumbe ao Supremo Tribunal Federal aprofundar a avaliação quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo à recurso de natureza especial sem o advento do pronunciamento da Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça a submissão ao Colegiado competente o pedido de sobrestamento do REsp 1.765.139/PR formulado pelo paciente. Prejudicado o agravo regimental. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Superior Tribunal de Justiça para o cumprimento da determinação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente